Tribunal: TJDFT
Processo: 0736843-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO. art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. mantida. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. NEUTRALIZAÇÃO. MODULAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 DO INTERVALO DA PENA. REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 possui natureza objetiva, sendo suficiente a proximidade do local do crime com instituição de ensino, independentemente de seu funcionamento ou da presença de alunos no momento do fato.
2. No crime de tráfico de drogas a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo não indica reprovabilidade exacerbada para valorar negativamente a culpabilidade, exceto se houver fundamentação concreta indicando que, efetivamente, existem circunstâncias excepcionais que justifiquem considerar a anormal censurabilidade do crime, o que não foi o caso. Neutralizada a circunstância judicial da culpabilidade com redução da pena.
3. Quanto ao cálculo da pena, a jurisprudência, embora não guarde uniformização quanto ao valor ideal a ser adotado, mas com objetivo de encontrar valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos. Adotado o critério de 1/8 (um oitavo), sob o termo médio das penas cominadas ao delito, o que se mostra razoável e deve ser mantido.
4. A compensação entre a confissão espontânea e a reincidência específica é adequada e encontra respaldo na jurisprudência, sendo indevida a preponderância da confissão nesse caso.
5. A presença de antecedentes, reincidência específica e a pena imposta justificam a manutenção do regime fechado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.